Tribunal: TJDFT
Processo: 0727047-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO.

1. Segundo o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

2. Na hipótese de acordo de não persecução penal, a arma de fogo apreendida não deve ser restituída antes do cumprimento total das obrigações, uma vez que o bem ainda é de interesse processual em caso de uma eventual condenação.

3. Apelação desprovida.